Tribunal: TJDFT
Processo: 0738708-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738708-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO OXFORD AGRAVADO: 32.776.756 JOHNATHAN RAFAEL GOMES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo interposto pelo autor contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 66874234) que inadmitiu o processamento do Recuso Especial. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, nos termos do art. 1.042, § 2o, devendo a petição ser dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem. Desse modo, com a adoção das cautelas cadastrais de praxe, remeta-se os autos à Presidência, órgão competente para o regular exame e processamento do recurso. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025 13:57:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador